Tribunal: TJSP
Processo: 0007322-63.2009.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Anulação de Débito Fiscal
Órgão julgador: Beatriz Braga
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
r no 134/2003, do Município de Araçatuba já havia sido submetida ao controle abstrato de constitucionalidade perante o Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça, que a declarou inconstitucional, sem qualquer ressalva.
No entanto, o STF, ao julgar o RE 1.223.061/SP, interposto pelo Município de Araçatuba, anulou o acórdão desta relatora (fls.161/166) sob o argumento de que este divergia de seu entendimento sedimentado em recurso repetitivo (tema 44).
Desse modo, considerando citada decisão, cumpre adequar o julgamento ao parâmetro indicado, no sentido da manutenção da cobrança da CIP na hipótese dos autos.
Dá-se provimento ao recurso do Município para reformar-se a sentença e julgar-se improcedente o pedido formulado na inicial. Ato contínuo, inverte-se a condenação ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, observando-se a gratuidade da justiça.
(TJSP; Apelação Cível 0007322-63.2009.8.26.0032; Relator (a): Beatriz Braga; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Público; Foro de Araçatuba - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 12/02/2020; Data de Registro: 12/02/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Anulação de Débito Fiscal

Relator(a):

Beatriz Braga

Comarca:

Araçatuba

Órgão julgador:

18a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

12/02/2020

Data de publicação:

12/02/2020

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária c.c. repetição de indébito. Contribuição para iluminação pública (CIP) – quando o STF manifestou-se sobre a questão, a Lei Complementar no 134/2003, do Município de Araçatuba já havia sido submetida ao controle abstrato de constitucionalidade perante o Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça, que a declarou inconstitucional,

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária c.c. repetição de indébito. Contribuição para iluminação pública (CIP) – quando o STF manifestou-se sobre a questão, a Lei Complementar no 134/2003, do Município de Araçatuba já havia sido submetida ao controle abstrato de constitucionalidade perante o Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça, que a declarou inconstitucional, sem qualquer ressalva.
No entanto, o STF, ao julgar o RE 1.223.061/SP, interposto pelo Município de Araçatuba, anulou o acórdão desta relatora (fls.161/166) sob o argumento de que este divergia de seu entendimento sedimentado em recurso repetitivo (tema 44).
Desse modo, considerando citada decisão, cumpre adequar o julgamento ao parâmetro indicado, no sentido da manutenção da cobrança da CIP na hipótese dos autos.
Dá-se provimento ao recurso do Município para reformar-se a sentença e julgar-se improcedente o pedido formulado na inicial. Ato contínuo, inverte-se a condenação ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, observando-se a gratuidade da justiça.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000088354
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0007322-63.2009.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE ARAÇATUBA, é apelado JURANDIR DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente) e HENRIQUE HARRIS JÚNIOR.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
BEATRIZ BRAGA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0007322-63.2009.8.26.0032 -Voto no 30899
2
Voto no 30899
Comarca: Município de Araçatuba
Apelante:
Município de Araçatuba (réu)
Apelado:
Jurandir de Oliveira (autor)
Ementa: Ação declaratória de inexistência de relação jurídico-
tributária c.c. repetição de indébito. Contribuição para iluminação
pública (CIP) quando o STF manifestou-se sobre a questão, a Lei
Complementar no 134/2003, do Município de Araçatuba já havia
sido submetida ao controle abstrato de constitucionalidade perante
o Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça, que a declarou
inconstitucional, sem qualquer ressalva.
No entanto, o STF, ao julgar o RE 1.223.061/SP, interposto pelo
Município de Araçatuba, anulou o acórdão desta relatora
(fls.161/166) sob o argumento de que este divergia de seu
entendimento sedimentado em recurso repetitivo (tema 44).
Desse modo, considerando citada decisão, cumpre adequar o
julgamento ao parâmetro indicado, no sentido da manutenção da
cobrança da CIP na hipótese dos autos.
Dá-se provimento ao recurso do Município para reformar-se a
sentença e julgar-se improcedente o pedido formulado na inicial.
Ato contínuo, inverte-se a condenação ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios, observando-se a
gratuidade da justiça.
Trata-se
de
reapreciação
da
matéria
atinente
à
contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública, tendo
em vista o decidido no RE 1.223.061/SP, que anulou acórdão desta
Relatora e submeteu os autos à nova análise (fls. 161/166).
É o relatório.
Discute-se nos autos a legitimidade da contribuição para o
custeio do serviço de iluminação pública cobrada pelo Município de
Araçatuba.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0007322-63.2009.8.26.0032 -Voto no 30899
3
Interposto o recurso extraordinário (fls. 92/115), vieram os
autos conclusos para eventual adequação do julgado, ante o
pronunciamento do Supremo Tribunal Federal no R.E. 573.675-0/SC,
que considerou constitucional a cobrança da COSIP que adote base
de cálculo correspondente ao rateio do custo de iluminação pública
municipal entre os consumidores residenciais e não residenciais de
energia elétrica, situados em área urbana e rural.
Ocorre que, quando o STF manifestou-se sobre a questão,
a Lei Complementar no 134/2003, do Município de Araçatuba, já havia
sido submetida ao controle abstrato de constitucionalidade perante o
Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça, que decidira no sentido
de “(...) ao adotar a progressividade sem observar a capacidade econômica
do contribuinte, o legislador afrontou os princípios da razoabilidade e da
isonomia, estabelecendo injustiça tributária ao exigir imposto em
desconformidade com a capacidade contributiva do sujeito passivo” (ADIn
no 129.272-0/1). ). O acórdão transitado em julgado em novembro de
2007 está assim ementado:
Ação
Direta
de
Inconstitucionalidade

Lei
Complementar no 134/03, do Município de Araçatuba
Instituição de contribuição para o custeio do serviço
de iluminação pública
Inconstitucionalidade

Caracterização Afronta aos arts. 111, 144, 160, §1o,
e 163, inciso II, todos da Consituição Estadual

Progressividade de alíquotas
Inexistência de
previsão constitucional
Faixas de consumo de
energia elétrica Critério que não permite avaliar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0007322-63.2009.8.26.0032 -Voto no 30899
4
real capacidade contributiva
Inobservância dos
princípios
da
razoabilidade
e
da
isonomia

Subsistência parcial da lei
Impossibilidade

Tribunal que não pode legislar Inconstitucionalidade
declarada Ação procedente, com observação.
Com
a
procedência
da
ação
direta
de
inconstitucionalidade, a lei municipal declarada inconstitucional fora
retirada do ordenamento jurídico antes que o STF se manifestasse
favorável à cobrança.

No entanto, não obstante toda a consideração acima
exposta, o STF, ao julgar o RE 1.223.061/SP, interposto pelo
Município de Araçatuba, anulou o acórdão desta relatora (fls.161/166)
sob o argumento de que este divergia de seu entendimento
sedimentado em recurso repetitivo.
Desse modo, considerando citada decisão, mister adequar
o julgamento ao parâmetro indicado, no sentido da manutenção da
cobrança da CIP na hipótese dos autos. Assim, reforma-se a sentença
de fls.39/45 para julgar-se improcedente o pedido formulado pelo
autor, mantendo-se a cobrança na forma em que efetuada.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso do
Município para reformar-se a sentença e julgar-se improcedente
o pedido formulado na inicial. Ato contínuo, inverte-se a
condenação ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários
advocatícios,
observando-se
a
condição
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0007322-63.2009.8.26.0032 -Voto no 30899
5
beneficiário da gratuidade da justiça.
BEATRIZ BRAGA
Relatora